Tribunal: TJMT
Processo: 1002699-96.2021.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002699-96.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PLENA ALIMENTOS S/A - CNPJ: 10.198.974/0002-66 (APELANTE), MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - CPF: 003.574.956-32 (ADVOGADO), CLAUDIO NEY DE FARIA MAIA - CPF: 609.490.076-68 (APELANTE), DENIO ALTIVO DE OLIVEIRA - CPF: 484.237.936-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), UNIFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 42.947.465/0005-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECUSA DO BEM INICIALMENTE OFERTADO. POSTERIOR ACEITAÇÃO DE SEGURO GARANTIA. TERMO INICIAL DO PRAZO. EFETIVA GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução fiscal por intempestividade, considerando como marco inicial do prazo a indicação de bem imóvel à penhora em 25/02/2019, sendo que tal garantia foi expressamente recusada pelo exequente e pelo juízo, havendo posterior apresentação de seguro garantia em 02/09/2021, aceito pelo juízo, com oposição dos embargos em 19/10/2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar o marco inicial para a contagem do prazo de 30 (trinta) dias para oposição dos embargos à execução fiscal, nos termos do artigo 16 da Lei n. 6.830/1980, quando há recusa do bem inicialmente indicado à penhora e posterior apresentação de seguro garantia aceito pelo juízo.

III. Razões de decidir

3. O termo inicial para oposição de embargos à execução fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1112416/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 131).

4. A recusa expressa do bem imóvel inicialmente indicado à penhora impede a configuração de garantia válida apta a deflagrar o prazo para embargos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5. Em casos de pendência judicial acerca da efetivação da penhora, não se inicia o prazo para oposição de embargos, uma vez que o §1o do artigo 16 da Lei n. 6.830/80 estabelece que "
não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução
".

6. A apresentação de seguro garantia em 02/09/2021, com expressa aceitação judicial em 13/09/2021, constitui o marco inicial válido para a contagem do prazo de 30 dias para oposição dos embargos, que foram protocolados em 19/10/2021, sendo, portanto, tempestivos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para cassar a sentença recorrida, reconhecendo a tempestividade dos embargos à execução fiscal opostos, com determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Tese de julgamento:
"
1. O prazo para oposição de embargos à execução fiscal somente se inicia após a efetiva garantia do juízo, não se computando como termo inicial a indicação de bem que foi expressamente recusado pelo exequente e pelo juízo. 2. A formalização de garantia válida, mediante aceitação judicial de seguro garantia, constitui o marco inicial para a contagem do prazo de 30 dias previsto no artigo 16 da Lei n. 6.830/1980.
"

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, arts. 8o, 9o, 16, III e §1o; CPC, arts. 485, IV, e 918, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1112416/MG (Tema 131), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27/05/2009; STJ, REsp 1126307/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 01/03/2011; TJ-MT, Apelação Cível 1005692-68.2020.8.11.0037, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 21/03/2023; TJ-MT, Apelação Cível 10004620620198110029, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 15/06/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
PLENA ALIMENTOS S.A. e outros
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Mirassol D’Oeste, nos Embargos à Execução Fiscal n. 1002699-96.2021.8.11.0011, que rejeitou liminarmente os embargos à execução, diante do reconhecimento da intempestividade, nos termos dos arts. 918, I, e 485, IV, do CPC e arts. 8o e 9o da Lei n. 6.830/80.

A parte apelante alega, em síntese, que os embargos à execução foram opostos tempestivamente, sustentando que o prazo teve início com a indicação da apólice de seguro-garantia, em 02/09/2021, e que os embargos foram protocolados em 19/10/2021, sendo, portanto, tempestivos.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a tempestividade dos embargos à execução, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, com a devida conclusão da fase instrutória e posterior análise das preliminares e do mérito arguido na peça inaugural.

Contrarrazões apresentadas em id. 269826781.

Foi concedido o efeito suspensivo à apelação nos autos n. 1000119-87.2025.8.11.0000.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Plena Alimentos S.A. e outros contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, diante do reconhecimento da intempestividade, nos termos dos arts. 918, I, e 485, IV, do CPC e arts. 8o e 9o da Lei n. 6.830/80.

Extrai-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal n. 0004883-57.2012.8.11.0011, em 16/08/2012, visando a cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA n. 20127812, no valor inicial de R$ 300.168,57 (trezentos mil cento e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Em
25/02/2019
, os executados indicaram bem imóvel à penhora. Este bem, contudo, foi expressamente recusado pelo exequente e, posteriormente, a recusa restou acolhida pelo juízo.

Após longa discussão processual e diversas tentativas de resolução da controvérsia quanto à garantia, os executados apresentaram, em
02/09/2021
, apólice de seguro garantia, devidamente aceita pelo juízo.

Em
19/10/2021
, foram opostos os Embargos à Execução Fiscal, os quais, contudo, foram liminarmente rejeitados pelo Juízo
a quo
, sob o fundamento de intempestividade, por considerar que o prazo teria iniciado com a indicação do bem à penhora em
25/02/2019
.

Desta forma, a discussão cinge-se a determinar o marco inicial para a contagem do prazo de 30 (trinta) dias para oposição dos embargos à execução fiscal, nos termos do artigo 16 da Lei n. 6.830/1980, quando há recusa do bem inicialmente indicado à penhora e posterior apresentação de seguro garantia aceito pelo juízo.

Sabe-se que a Lei de Execução Fiscal estabelece em seu artigo 16, III, que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados “
da intimação da penhora
”. Em complemento, o §1o do mesmo dispositivo preconiza que "
não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução
".

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1112416/MG sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 131), firmou a tese de que:

“
O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora
, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido” (destaquei).

No caso em exame, é crucial destacar que o bem imóvel indicado pelos apelantes em 25/02/2019 foi expressamente recusado pelo exequente, sendo a recusa aceita pelo juízo. Esta recusa, portanto, impede o reconhecimento de uma penhora válida apta a deflagrar o prazo para embargos.

Em situações de pendência judicial acerca da efetivação da penhora, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há termo válido para início do prazo.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TERMO A QUO DO PRAZO PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.

DATADA INTIMAÇÃO DA PENHORA, AINDA QUE INSUFICIENTE, EXCESSIVA OU ILEGÍTIMA.
PECULIARIDADE DOS AUTOS: EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL QUE PUGNOU PELA PENDÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO, INVIABILIZANDO AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO PARA EMBARGARA PARTIR DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE CONSIDEROU GARANTIDO O JUÍZO.
1. O dies a quo do prazo para o ajuizamento de embargos à execução fiscal é a data da efetiva intimação da penhora
(Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp1112416/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 27.05.2009, DJe de 09 .09.2009), o que, entrementes, não afasta a proposição deque a fluência do aludido prazo reclama a constatação de que efetivamente garantido o juízo.
2. O artigo 16, da Lei de Execução Fiscal, preceitua que o executado poderá oferecer embargos no prazo de trinta dias contados, entre outros, da intimação da penhora (inciso III)
. 3. Assim é que a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a substituição, o reforço ou a redução da penhora não implicam a reabertura de prazo para embargar, uma vez que permanece de pé a primeira constrição efetuada (...) 4. Nada obstante,
o § 1o do artigo 16, da Lei 6.830/80, determina que "não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução"
. 5. Deveras,
a pendência judicial, com efeito suspensivo, acerca da efetivação da penhora, posto instaurada dissidência sobre a res passível de constrição, impede a inauguração do termo a quo do prazo para embargos
, nos quais se pode suscitar, inclusive, o excesso da penhora. (...) 7. Malgrado o comparecimento espontâneo do réu supra a falta de intimação da penhora (assim como ocorre com a citação por força do artigo 214, § 1o, do CPC),
a existência, nos autos da execução fiscal, de decisão judicial que pugnou pela pendência da garantia do juízo, obstando a admissibilidade dos embargos do executado (ex vido disposto no artigo 16, § 1o, da Lei 6.830/80), justifica afluência do prazo para embargar a partir da intimação da decisão que aceitou o seguro-garantia em substituição à "irregular" penhora de créditos do devedor, por caracterizar a data em que se considerou efetivada a penhora e, a fortiori, garantida a execução
. 8. Destarte, não merece reforma o acórdão regional que pugnou pela tempestividade dos embargos à execução oferecidos no trintídio posterior à intimação da decisão que determinou a substituição da penhora de créditos pelo seguro-garantia, momento a partir do qual se considerou aperfeiçoada a penhora. 9. Recurso especial desprovido”. (STJ - REsp: 1126307 MT 2009/0041746-0, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 01/03/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2011 - destaquei).

Destaca-se, por relevante, que o seguro-garantia apresentado em 02/09/2021 foi expressamente aceito pelo juízo em 13/09/2021 e, posteriormente, reafirmado em sede de decisão de embargos de declaração, proferida em 27/10/2021, na qual se consignou o acolhimento da garantia em juízo. Portanto, somente a partir deste momento iniciou-se o prazo legal para oposição dos embargos.

A certidão de id. 269826286 confirma expressamente a tempestividade dos embargos, considerando o prazo iniciado a partir da apresentação do seguro garantia válido. Considerando a contagem em dias úteis e os feriados do período, os embargos opostos em 19/10/2021 são manifestamente tempestivos.

Ressalta-se que nos Autos n. 1000119-87.2025.8.11.0000, que concedeu o efeito suspensivo ao presente recurso de apelação, este relator consignou que “
os autos demonstram que o bem inicialmente indicado à penhora foi recusado pelo credor, ora requerido, enquanto o seguro garantia apresentado posteriormente foi aceito
”, de modo que a oposição de embargos à execução ocorrida em 19/10/2021 se deu dentro do prazo legal.

Por fim, destaca-se que este e. Tribunal de Justiça, alinhado com a jurisprudência superior, tem decidido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– NÃO CONHECIMENTO EM FACE DA INTEMPESTIVIDADE –
ART. 16 DA LEF – INTIMAÇÃO DA PENHORA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – DEFESA APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE – SENTENÇA ANULADA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
Nos termos do art. 16, III da LEF, o prazo de 30 dias para opor embargos à execução fiscal somente se inicia com a intimação da penhora.
3. “O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em execução fiscal, para que seja o devedor efetivamente intimado da penhora, é necessária a sua intimação pessoal. A ciência acerca da penhora realizada, mesmo quando constituído advogado nos autos, não se confunde com o ato formal de intimação pessoal dessa constrição patrimonial.” (REsp n. 1.936.507/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 10/2/2022.) 4. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005692-68.2020 .8.11.0037, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 21/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DA EXECUÇÃO POR MEIO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS – INTIMAÇÃO DO EXECUTADO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Não obstante o art. 16, I, da Lei 6.830/80 disponha que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, a Corte Especial, ao julgar os EREsp 1 .062.537/RJ (Rel.Min. Eliana Calmon, DJe de 4 .5.2009), entendeu que,
efetivado o depósito em garantia pelo devedor, é aconselhável seja ele formalizado, reduzindo-se a termo, para dele tomar conhecimento o juiz e o exequente, iniciando-se o prazo para oposição de embargos a contar da data da intimação do termo, quando passa o devedor a ter segurança quanto à aceitação do depósito e a sua formalização
”. (REsp 1254554/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 25/08/2011)”. (TJ-MT 10004620620198110029 MT, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2021 - destaquei).

De igual modo, os Tribunais Pátrios vêm aplicando:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO.
EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO ACERCA DA ACEITAÇÃO DA GARANTIA E DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS.

NECESSIDADE.
DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. (...)
3. O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado em sede de recurso repetitivo no sentido de que “o termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido”
(REsp 1112416/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009 sob a sistemática do art. 543-C do CPC, DJe 09/09/2009).
4. A orientação jurisprudencial deve ser igualmente aplicada às hipóteses do art. 16, incisos I e II, da Lei no 6 .830/80, porquanto não formalizado a termo o depósito ou a garantia prestada mediante fiança bancária ou seguro garantia (no caso), ou ainda havendo controvérsia acerca da garantia ofertada, a execução não se encontra garantida e, por conseguinte, inviabilizada a oposição de embargos. 5. Necessidade de intimação do executado acerca da aceitação expressa do seguro garantia e do prazo para oposição de embargos (art. 16 da Lei no 6 .830/80)
. 6. Agravo não provido”. (TRF-3 - ApCiv: 00180836420164036182 SP, Relator.: Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 29/08/2022, 6a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 01/09/2022 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO-
EXECUÇÃO FISCAL- GARANTIA DA EXECUÇÃO - SEGURO GARANTIA- NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DE PENHORA- TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS - INTIMAÇÃO DO EXECUTADO
- RECURSO PROVIDO.
Consoante ao disposto pelo art. 16, I da Lei no 6.830/1980, os embargos a execução poderão ser opostos pelo executado, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito. Nos termos do entendimento do col. STJ: "feito depósito em garantia pelo devedor, deve ser ele formalizado, reduzindo-se a termo. O prazo para oposição de embargos inicia-se, pois, a partir da intimação do depósito
". (EREsp n. 1.062.537/RJ)
Apresentado seguro garantia ao feito, de rigor a formalização do termo de penhora, com a posterior intimação das partes para firmá-lo e, querendo, opor embargos à execução fiscal
”
.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3158740-65 .2023.8.13.0000 1 .0000.23.315873-2/001, Relator.: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 06/06/2024, 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024 - destaquei).

Portanto, como se vê, a sentença recorrida, ao considerar intempestivos os embargos, desconsiderou o fato crucial de que não houve penhora formalizada a partir da indicação do bem em 25/02/2019, justamente em razão da recusa expressa tanto pelo exequente quanto pelo próprio juízo. Este erro de premissa, com a devida vênia, conduziu à conclusão equivocada sobre a tempestividade dos embargos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para cassar a sentença recorrida, reconhecendo a tempestividade dos embargos à execução fiscal opostos, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025